Tribunal: TCU
Processo: 035.971/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil, em favor de Ernesto Di Tullio Simões, na condição de filho inválido da instituidora, Maria Helena Di Tullio Simões, ex-servidora do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260 a 262, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1 considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão civil em favor de Ernesto Di Tullio Simões (peça 1), em face da comprovada ausência de dependência econômica do beneficiário em relação à instituidora à época do óbito, decorrente da percepção de proventos de aposentadoria pelo mesmo interessado; 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3 determinar ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia que: 9.3.1 faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 9.3.2 no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4 determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) que monitore o cumprimento das determinações ora expedidas, representando ao Tribunal, em caso de irregularidades; 9.5 dar ciência deste Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, ao órgão responsável pela concessão.